Tribunal: TJMT
Processo: 1058579-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1058579-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (RECORRENTE), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0054-80 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRIDO), BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. - CNPJ: 17.289.475/0001-42 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO VEIGA - CPF: 326.628.268-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1058579-64.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1058579-64.2025.8.11.0001

Recorrente:
Vitória Dias Rattacaso

Recorridos:
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda, Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda e
Bus Serviços de Agendamento S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CÍVEL INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. ALEGADO ATRASO NA SAÍDA DO ÔNIBUS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Cível Inominado interposto por consumidora contra sentença proferida que julgou improcedente ação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se, em se tratando de relação de consumo com inversão do ônus da prova, a parte autora está dispensada de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito para fins de reconhecimento de dano moral decorrente de atraso em transporte terrestre.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova, prevista nas relações de consumo, não afasta o dever do consumidor de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações, especialmente quando se discute falha na prestação de serviço.

4.

A autora não demonstrou o horário efetivo de saída ou de chegada do ônibus, tampouco conseguiu comprovar sua presença no momento alegado, sendo incerta a origem da imagem apresentada e inexistente a sua identificação nela.

5.

A simples juntada do bilhete de passagem, sem documentação complementar que demonstre o atraso ou o suposto transtorno vivenciado, é insuficiente para caracterizar o defeito na prestação do serviço ou justificar o pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do seu direito.

2.

A alegação de atraso em transporte terrestre desacompanhada de comprovação mínima é insuficiente para caracterizar falha na prestação do serviço e ensejar indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.975 de 2009, artigo 4o; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei 9.099 de 1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível 1009053-47.2021.8.11.0041, Relator Marilsen Andrade Addario, julgado em 15.12.2021; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado 1056887-64.2024.8.11.0001, Relator Hildebrando da Costa Marques, julgado em 15.08.2025; N.U 1006463-79.2024.8.11.0013, Turma Recursal Cível, julgado em 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1058579-64.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1058579-64.2025.8.11.0001

Recorrente:
Vitória Dias Rattacaso

Recorridos:
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda, Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda e
Bus Serviços de Agendamento S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

por Vitória Dias Rattacaso
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 340311369):

reconheceu a ilegitimidade passiva da
Bus Serviços de Agendamento S.A. e julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 340311370)
:
requer
a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de
Bus Serviços de Agendamento S.A. e
Eucatur- Empresa União Cascavel de Transportes
(Id’s.

340311378 e 341131871): pugnam pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.o
1058579-64.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1058579-64.2025.8.11.0001

Recorrente:
Vitória Dias Rattacaso

Recorridos:
Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda, Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda e
Bus Serviços de Agendamento S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa inicial a autora alega que adquiriu uma passagem de ônibus, junto à empresa recorrida, partindo de Campo Grande/MS com destino a Cuiabá/MT para o dia 14/08/2025, com horário de embargue para as 05h50 com previsão de chegada as 18h10.

Alega que o ônibus saiu de Campo Grande às 10h28, com 4h30 de atraso em relação ao horário previsto.

Diante dos transtornos, buscou na via judicial a reparação do dano moral que alega ter suportado.

As empresas recorridas, por sua vez, afirmam que não há dever de indenizar, pois inexistem provas mínimas dos fatos alegados pela autora, tendo em vista que ela não trouxe provas suficientes para se dar dano moral.

A empresa
Eucatur- Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda afirma que o atraso foi inferior às 3h, tendo em vista que o veículo chegou as 08h16 e saiu as 08h29, a fim de comprovar sua alegação juntou uma tela da consulta do ônibus utilizado para transportar a autora, conforme Id. 340311367.

Da análise aos autos, verifica-se que a autora não comprovou o horário de chegada e, a foto que juntou para comprovar que o ônibus saiu as 10h28 não possui localização, não sendo possível identificar de onde ele estava saindo.

Além disso, não é possível identificar a recorrente nas imagens, logo, não possuem força probante.

Saliento que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO - ART. 373, I, DO CPC/15
- TESE DE QUE FORA IMPEDIDA PELA COMPANHIA AÉREA DE EMBARCAR – AUSÊNCIA DE RESPALDO PROBATÓRIO - “RECORTE” DO BILHETE DA PASSAGEM QUE NÃO CONSTA SEQUER O NOME DA AUTORA OU DE QUALQUER OUTRO PASSAGEIRO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante aplicável as normas protetivas do consumidor para casos de compras de passagens áreas, se a autora não conseguiu demonstrar minimamente fato constitutivo do direito alegado, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.
- (TJ-MT 10090534720218110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021)

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO EM VIAGEM INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão de alegado atraso superior a 4 horas no início de viagem interestadual de ônibus, sem prestação de assistência aos passageiros durante a espera. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se, havendo inversão do ônus da prova em relação de consumo, a parte reclamante está dispensada de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As empresas de transporte terrestre de passageiros devem organizar sistema operacional que proporcione a continuidade da viagem num período de até três horas após sua previsão de início ou interrupção, conforme disposto no artigo 4o da Lei 11.975/2009. 4. Embora tenha sido determinada a inversão do ônus da prova pelo juízo de origem, é necessário que a parte autora apresente indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no presente caso. 5. A mera juntada da passagem comprovando a contratação do serviço, sem qualquer documento que demonstre o efetivo atraso na saída do ônibus, não é suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa a parte autora de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. 2. A mera alegação de atraso em transporte terrestre, desacompanhada de qualquer elemento probatório, é insuficiente para caracterizar falha na prestação do serviço." Dispositivos relevantes citados: Lei 11.975/2009, art. 4o; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT – AC: 00014754620148110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2020; TJMT - RI: 1056887-64.2024.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 15/08/2025. (N.U 1006463-79.2024.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025).

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026